Tribunal: STF
Processo: RE 111742
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE RECURSO NA INSTÂNCIA ORDINARIA. INADMISSIBILIDADE. CABÍVEL NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA O RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES, EM FACE DA DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS, INADMISSÍVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SOMENTE TEM POR OBJETO JULGADO DE ÚNICA OU
ÚLTIMA INSTÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.